Tribunal: TJSP
Processo: 2274894-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Despesas de condomínio. Insurgência da executada contra decisão que determinou, nos próprios autos da execução, a expedição do mandado de constatação e imissão na posse em favor do arrematante. Rejeição. Desnecessidade de ajuizamento de ação própria. Expedição do mandado de imissão na posse que é corolário da arrematação que se encontra perfeita,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Despesas de condomínio. Insurgência da executada contra decisão que determinou, nos próprios autos da execução, a expedição do mandado de constatação e imissão na posse em favor do arrematante. Rejeição. Desnecessidade de ajuizamento de ação própria. Expedição do mandado de imissão na posse que é corolário da arrematação que se encontra perfeita, acabada e irretratável. Dicção do art. 903 e seu § 3o, do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. TJ/SP. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274894-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MARCIA THOMSEN, são agravados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HEISEI e
TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274894-65.2019.8.26.0000
Agravante: Marcia Thomsen
Agravados: Condomínio Edifício Heisei e Trator Agro Implementos Agrícolas
Ltda
COMARCA: Mogi das Cruzes
VOTO N° 9.923
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Despesas de condomínio. Insurgência da
executada contra decisão que determinou, nos próprios
autos da execução, a expedição do mandado de constatação
e imissão na posse em favor do arrematante. Rejeição.
Desnecessidade de ajuizamento de ação própria. Expedição
do mandado de imissão na posse que é corolário da
arrematação
que
se
encontra
perfeita,
acabada
e
irretratável. Dicção do art. 903 e seu § 3o, do CPC.
Precedentes do C. STJ e deste E. TJ/SP. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 445, proferida nos autos da ação de cobrança de
despesas de condomínio no 1007008-10.2018.8.26.0361/01, cujo
processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, decisão essa
que determinou a expedição de mandado de constatação e de imissão na
posse, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls.
433:
Expeça-se
mandado de constatação e imissão na posse do imóvel.
Anoto ao Oficial que deve diligenciar se o imóvel está sendo
ocupado pela executada. Em caso positivo deve intima-la
para que desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena
de cumprimento forçado. Caso o Oficial de Justiça constate
que o imóvel está sendo ocupado por terceira pessoa, deverá
o arrematante se valer das vias ordinárias. Intime-se.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Preliminarmente, pleiteia a recorrente os benefícios
da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta, em suma, que a imissão na
posse do imóvel objeto da alienação judicial deve ser postulada pelo
arrematante por meio de ação própria e não nos próprios autos da ação
de cobrança dos débitos condominiais. Por tais motivos, requer que o
agravo seja conhecido e provido.
Recurso regularmente processado, com concessão
de efeito suspensivo, e contraminutado.
Os benefícios da gratuidade da justiça foram
parcialmente deferidos à agravante apenas para isentá-la do pagamento
do preparo recursal.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos seus incisos
II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram apresentados os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença que visa ao
recebimento de despesas de condomínio inadimplidas, originado de
ação de cobrança ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HEISEI em
face da proprietária MÁRCIA THOMSEN.
Diante
do
não
cumprimento
voluntário
da
obrigação imposta pela sentença transitada em julgado, que é o título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
judicial em execução, foi penhorada a própria unidade geradora da
dívida condominial.
Levado à alienação judicial, o bem foi arrematado
pela coagravada Trator Agro Implementos Agrícolas Ltda cujo preço do
lanço foi integralmente depositado em juízo pela licitante (fls. 490 e fls.
492).
Por conseguinte, o r. juízo a quo homologou a
arrematação e determinou a expedição do respectivo auto (fls. 493).
Referida determinação já foi cumprida pelo
Cartório de primeiro grau em 21/05/2019 (fls. 495), sendo que a carta
de arrematação foi expedida em 03/09/2019 (fls. 507).
Posteriormente, foi prolatada a decisão judicial por
meio da qual foi determinada a expedição do mandado de constatação e
imissão na posse em favor da arrematante Trator, conforme teor acima
transcrito.
Contra referido decisum, insurge-se a devedora.
Pois bem.
A questão trazida à apreciação desta Corte de
Justiça não comporta maiores digressões.
Dispõe o Código de Processo Civil:
“Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá
requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou
leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
§ 1o [...].
§ 2o A alienação será formalizada por termo nos autos, com
a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do
executado, expedindo-se:
I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse,
quando se tratar de bem imóvel; (destacamos)
Art. 901. A arrematação constará de auto que será lavrado
de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele
mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem.
§ 1o A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será
expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante,
bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas
da execução. (destacamos)
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o
deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
(destacamos)
§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a
arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro
vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto
no art. 804 ;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prestada a caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o,
se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação.
§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido
alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de
arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na
posse. (destacamos)
No caso em análise, a agravante, que é a atual
ocupante do imóvel (fls. 519/520), em nenhum momento suscita
eventual vício processual apto a macular os atos processuais que
culminaram na expropriação do bem gerador do débito condominial em
execução.
Ao revés, limita-se a alegar que o pedido de imissão
na posse deve ser formulado em ação autônoma, o que faz concluir que
a arrematação encontra-se perfeita, acabada e irretratável, conforme
previsto no caput do referido artigo 903.
É evidente, portanto, que a ordem de expedição do
mandado de constatação e imissão na posse nos próprios autos do
cumprimento de sentença em favor da arrematante é corolário do
aperfeiçoamento, em todos os seus termos, da alienação judicial levada
a cabo.
Confira-se precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça há muito tempo consolidada:
“O adquirente, em hasta pública, de
bem que se encontra em poder do executado, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
depositário, será imitido na respectiva posse mediante
simples mandado, nos próprios autos da execução,
desnecessária a propositura de outra ação. O possuidor do
bem penhorado passa a depositário” (REsp 61.002/GO
TERCEIRA TURMA Ministro Eduardo Riobeiro - data do
julgamento: 21/03/1995)
Não é diferente o entendimento que prevalece neste
E. Tribunal de Justiça bandeirante em casos análogos:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL Sentença que arbitrou
aluguel pelo uso exclusivo de coisa comum Em fase de
cumprimento de sentença, foi efetuada a adjudicação do
quinhão da executada no imóvel aos exequentes Ausente
recurso contra a decisão, foi ordenada a imissão na posse
em favor dos exequentes Irresignação Invocada posse
velha pela executada e necessidade de ajuizamento de ação
possessória
Descabimento
Imissão na posse, na
hipótese, que não decorre da discussão sobre o domínio,
nem muito menos de direitos possessórios sobre o referido
imóvel É ato consequente da adjudicação havida em favor
dos exequentes Viabilidade de determinação da imissão na
posse ao adjudicante nos próprios autos Art. 901, §1o, do
CPC - Desnecessidade da delimitação do 1/3 do imóvel,
correspondente à cota parte da agravante, com o
levantamento topográfico do terreno Caráter protelatório
Adjudicação que recai sobre a integralidade da cota parte
da executada no bem imóvel Agravo de instrumento não
provido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2128968-53.2019.8.26.0000 Voto no 4.218 9a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. MANOEL RIBEIRO, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
13/08/2019)
“Agravo de Instrumento. Cobrança
de condomínio. Cumprimento de sentença. Justiça gratuita.
Documentos que instruíram o agravo que demonstram a
incapacidade
financeira
da
agravante.
Gratuidade
concedida. Levantamento de quantias depositadas que
foram objeto de recurso julgado por esta Câmara.
Inexistência de dispositivo legal que condicione o
levantamento das quantias depositadas à imissão dos
arrematantes na posse do imóvel. Expedição do auto de
arrematação. Arrematação perfeita e acabada. Art. 903 do
CPC. Ao arrematar o imóvel, o adquirente assume a
titularidade do mesmo, passando a responder pelas
despesas condominiais e demais ônus incidentes sobre o
bem arrematado. Eficácia dos efeitos da arrematação que
permite a expedição do mandado para imissão dos
arrematantes na posse do imóvel. Eventual discussão sobre
perdas e danos que deve ser objeto de ação própria.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Agravo
de
instrumento
no
2242614-75.2018.8.26.0000 Voto no 5.909 34a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. L. G. COSTA WAGNER, j.
11/06/2019).
“Agravo de instrumento. Despesas
condominiais. Ação de cobrança julgada procedente, em
fase de cumprimento de sentença. Penhora da unidade
condominial inadimplente, com sua posterior arrematação
em leilão judicial realizado. Insurgência das agravantes
quanto à expedição de mandado de imissão na posse pelo
arrematante. Alegada impossibilidade de imissão através de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mandado, tendo em vista serem possuidoras direta do
imóvel. Não acolhimento. Determinação para expedição de
mandado de imissão na posse, devendo apenas ser
concedido prazo para desocupação voluntária. Cabimento.
Desnecessidade
de
propositura
de
ação
própria.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido, com
observação.”
(Agravo
de
instrumento
no
2059873-33.2019.8.26.0000 Voto no 25.571 32a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR, j. 17/04/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DESPESAS DE CONDOMÍNIO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - IMÓVEL ARREMATADO. Insurgência contra
decisão que defere mandado de imissão na posse à
arrematante de imóvel alienado em hasta pública.
Agravante (herdeiro da executada) que não demonstra ter
havido a concessão de liminar nos autos da ação anulatória,
suspendendo o presente cumprimento de sentença, tampouco
traz elementos de prova acerca dos alegados vícios no
procedimento de arrematação do imóvel objeto da lide.
Arrematação reputada válida pelo juízo “a quo”, diante da
anuência do exequente e da ausência de manifestação
tempestiva do executado (agravante). Ação anulatória
ajuizada após aperfeiçoada a arrematação do bem.
Agravante que comprova sua condição de hipossuficiência
financeira. Benefício da Justiça Gratuita concedido ao
recorrente, ressalvado o disposto no artigo 100 do CPC.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento provido
em parte, para conceder ao agravante os benefícios da
gratuidade de justiça.” (Agravo de instrumento no
2155800-60.2018.8.26.0000 Voto no 44.395/2018 25a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Câmara de Direito Privado
Rel. Des. MARCONDES
D'ANGELO, j. 11/10/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA -
ADJUDICAÇÃO PERFEITA E ACABADA - MANDADO DE
IMISSÃO
NA
POSSE
-
DESNECESSIDADE
DE
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - I - Decisão
agravada que indeferiu a expedição de mandado de imissão
na posse em favor do adjudicante do imóvel, ora agravante,
determinando que referida pretensão seja deduzida em ação
própria - Adjudicação de bem imóvel perfeita e acabada,
nos termos do art. 877, §1o, do NCPC II Existência de
acordo firmado nos autos da execução, devidamente
homologado, no qual as partes concordaram com a cessão
noticiada pela exequente Creditmix, a qual transferiu o
direito de adjudicação do imóvel ao agravante, beneficiado
pela adjudicação do bem, permitindo, inclusive, a imissão
na posse do imóvel adjudicado Desnecessário o ajuizamento
de ação própria Providência contrária ao disposto no art.
139, II, do NCPC - Eventuais terceiros, ademais, que terão a
faculdade de proteger a sua posse nos termos da lei
Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ Determinada a
imediata expedição de mandado de imissão na posse em
favor do agravante Aplicação do art. 877, §1o, inciso I do
NCPC - Decisão reformada Agravo provido, com
determinação.”
(Agravo
de
instrumento
no
2125196-53.2017.8.26.0000 Voto no 31.495 24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. SALLES VIEIRA, j.
28/09/2018)
Logo, considerando que a agravante não se insurgiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contra as decisões que homologou a arrematação (fls. 493) e determinou
a expedição da respectiva carta em favor do arrematante (fls. 504), a
manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora